Tribunal: TJSP
Processo: 2239590-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ínfima a expressão econômica da demanda. Declarações de bens e rendimentos à Receita Federal conspirando contra a declaração de falta de condições financeiras, pois que apontando expressivo patrimônio. Situação em que foi bem indeferido o benefício da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ínfima a expressão econômica da demanda. Declarações de bens e rendimentos à Receita Federal conspirando contra a declaração de falta de condições financeiras, pois que apontando expressivo patrimônio. Situação em que foi bem indeferido o benefício da gratuidade.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239590-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MARCO
ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO
CREDIGUACU - SICOOB CREDIGUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239590-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2239590-68.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: RIO CLARO 3a Vara Cível
Agravante: MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDIGUAÇU
Coexecutada: MARINA DE MORAES SILVEIRA PEDREIRA
MM. Juíza de primeiro grau: Cyntia Andraus Carretta
Voto no 36.187
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Embargos à
execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ínfima a expressão econômica da demanda.
Declarações de bens e rendimentos à Receita Federal conspirando
contra a declaração de falta de condições financeiras, pois que
apontando expressivo patrimônio. Situação em que foi bem
indeferido o benefício da gratuidade.
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de embargos à execução opostos por MARCO
ANTÔNIO SILVEIRA PEDREIRA, agravante, e MARINA DE MORAES SILVEIRA
PEDREIRA frente à execução por título extrajudicial que lhes move
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDIGUAÇU, agravada. A execução é
no valor histórico de R$ 9.928,55 (fev/20).
A
r.
decisão
agravada
indeferiu
requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239590-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
formulado pelo embargante Marco Antonio, voltado à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça. Entendeu a MM. Juíza de primeiro grau que as declarações
de bens e rendimentos à Receita Federal apresentadas nos autos, além do fato de ter
constituído advogado indicam ter o peticionário condições de suportar as despesas
do processo (fl. 326 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta o
embargante/agravante, em síntese, que, diferentemente do que assinalou a MM.
Juíza de primeiro grau, sobrevive ele apenas dos proventos de aposentadoria, tendo
em vista que a empresa de que é sócio se encontra em regime de recuperação
judicial. Requer, subsidiariamente, o deferimento parcial dos benefícios da
gratuidade da justiça, nos termos do disposto no §5o do art. 98 do CPC.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. A jurisprudência é hoje tranquila no sentido de
autorizar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos
autos elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239590-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica
alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre"
(REsp no 178.244-RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante a
lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras prova e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício".
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz atrelado à
declaração do art. 99, § 3o, do CPC, a sorte do benefício ficaria na dependência de
eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o benefício em questão,
representando pesado encargo para os cofres públicos, não pode estar ao exclusivo
arbítrio das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239590-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso, instado a apresentar elementos voltados a
demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, o agravante e respectivo cônjuge
apresentaram declarações de bens e rendimentos à Receita Federal (fls. 243/325 dos
autos do processo) o favor legal foi concedido apenas ao cônjuge do embargante.
E as declarações apresentadas pelo embargante
agravante apontam a existência de bens móveis e imóveis, isso evidenciando se
tratar de pessoa com condição econômico-financeira incompatível com a dos
verdadeiros destinatários do favor legal.
Seja como for, é dificílimo crer que o peticionário, que
se qualifica como empresário rural e que constituiu advogado para o patrocínio da
causa (desse modo arcando com a maior despesa de um processo), não possua
condições de suportar as despesas do processo a cuja causa atribuiu ínfimo valor de
R$ 9.928,55.
Há de se considerar, mais, que, somados os proventos
de aposentadoria, o casal percebe cerca de seis salários mínimos, além de R$ 990,00
que o cônjuge do agravante recebe a título de “aluguéis” (cf. fl. 313).
Pondero, por último, que, representando os benefícios
da gratuidade da justiça pesado encargo para os cofres públicos, a concessão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239590-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
aplicação do favor legal devem se dar com rigor e moderação, exclusivamente em
favor dos verdadeiramente necessitados, isto é, daqueles sem a menor condição
econômica de movimentar a máquina judiciária, o que não parece ser o caso do
agravante, ainda a se admitir, para argumentar, que esse gasto possa lhe trazer
algum sacrifício, e riscos, como é natural ocorrer a todo aquele que ingressa em
juízo.
Em face desse contexto, também improcede o pedido
de concessão parcial dos benefícios da gratuidade da justiça, fundado no §5o do art.
98 do CPC.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator